Tribunal: TJPA
Processo: 0804966-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804966-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON COIMBRA SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, IV, c/c 14,
II, TODOS DO CPB
– REAVALIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREVISTA NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

A decisão que reavaliou os motivos da custódia cautelar, mantendo a segregação do paciente, encontra-se devidamente fundamentado em fatos concretos, extraídos dos autos, que evidenciam que em liberdade o paciente acarretaria risco à ordem pública, ante a forma violenta como agrediu sua companheira.

3.

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal a unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Eduardo Silva de Carvalho, em favor do nacional ROBSON COIMBRA SAMPAIO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está custodiado no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA, desde o dia 29/03/2020, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, autos do Processo nº 0001301-39.2020.8.14.0123.

Alega ausência de fundamentação na decisão que reavaliou sua custódia preventiva, eis que se limita ao argumento da garantia da ordem pública, com alusão à gravidade abstrata do crime, com ausência do pressuposto do
periculum in mora
.

Requer, ao final, a revogação da custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 5302503 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5323689, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5347231.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROBSON COIMBRA SAMPAIO,
acusado de suposta prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, sustentando à tese de ausência de fundamentação na decisão que reavaliou sua custódia preventiva.

Os documentos juntados com a impetração revelam, que no dia 29/03/2020 o paciente ROBSON COIMBRA SAMPAIO, vulgo ROBINHO, em razão de discussão por motivo banal, agrediu, de forma violenta, sua companheira MARCELA ALVES BEZERRAPOR, de 16 (dezesseis) anos de idade, deixando-a desacordada e com sangramentos no nariz e boca, sendo atendida pelos socorristas do SAMU e encaminhada para a UPA de Novo Repartimento e, em seguida, transferida para o Hospital Regional de Tucuruí/PA.

Ao reavaliar a prisão cautelar do paciente, ato indicado como coator constante da Id 5280572, assim fundamentou o juízo sobre a necessidade da custódia cautelar do paciente:

“Com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, o que pode ser avaliado a partir de eventuais passagens pela Justiça Criminal ou pela gravidade concreta do delito.

No caso do presente feito, a forma como o delito se deu, isto é, o fato de ter o pronunciado, em razão de uma discussão cotidiana do casal, investido com intensa violência em desfavor da vítima, ao ponto de deixá-la desacordada por significativo período após o ato violento, aliado ao fato de que, em virtude da violência das lesões sofridas pela ofendida, esta passou um período usando fraldas e se alimentando com mamadeira após o ocorrido, demonstram que o acusado é pessoa perigosa, propensa a infração da lei, o que evidencia a imprescindibilidade da prisão.

Diante de todo o exposto, considerando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, mantenho a prisão preventiva”. <
sic
>

Ora, a decisão que reavaliou os motivos da segregação cautelar do paciente encontra-se fundamentada em fatos concretos, que justificam a permanência de sua custódia preventiva e, portanto, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 312, do Código Penal.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE PROVOCAR ABORTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DO PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Na espécie, a decisão que decretou a medida cautelar extrema considerou relevantes as circunstâncias concretas do caso para justificar a necessidade de imposição da prisão para a proteção da vítima e para a garantia de ordem pública, pois se está diante de crimes concretamente gravíssimos, praticados contra mulher gestante, dentro de sua residência, por motivo torpe (vingança), em concurso de três agentes. Além disso, soma-se o fato de o paciente apresentar extensa ficha de antecedentes criminais, o que indicam sua propensão para a prática delitiva e seu profundo envolvimento na criminalidade. Precedentes.

3. Ademais, vale ressaltar que o revolvimento de conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar o pleito de negativa de autoria, é procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

4. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no HC 508216/RS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0125882-9 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/06/2019)

Ressalte-se, por relevante, que o c. Superior Tribunal de Justiça, em manifestação quanto a reavaliação da prisão cautelar, tem se posicionado no sentido de que
“.... para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes, como ocorreu no presente caso, por ocasião da prolação do édito condenatório.” (AgRg no RHC 139.120/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 01/03/2021).

Pelo exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/06/2021